Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-50.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PMDF. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. DIABETES MELITUS. INCAPACIDADE OU RESTRIÇÃO PARA EXERCÍCIO DO CARGO. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 1015 DO STF. ELIMINAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no Tema 1015, definiu que “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II)”.
2. Considera-se apto para o exercício da atividade policial o portador de diabetes mellitus com boa saúde física, em acompanhamento médico regular, com ajuste de doses de medicação, e não apresenta nenhuma complicação secundária ou sequelas decorrentes da doença (ID 78141010 - Pág. 1).
3. “Ainda que o candidato apresente algum evento clínico ou físico previsto como incapacitante no edital, se a condição não impossibilita o exercício das funções inerentes ao cargo, como ser portador de diabetes mellitus 1, não se mostra razoável a eliminação do concurso.” (Acórdão 1029410, 0706687-87.2017.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 12/07/2017.)
4. Se não foi comprovada nos autos a existência de incapacidade ou restrição para o exercício do cargo, tendo o autor sido aprovado no teste de aptidão física da PMDF e exercido anteriormente atividade militares como fuzileiro naval, é desproporcional e desarrazoada a eliminação do certame.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em anexo.
6. Recorrente condenada ao pagamento dos honorário advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.